Tribunal: STF
Processo: ARE 1339563
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: i) necessidade de exame da legislação infraconstitucional quanto à alegada violação do art. 5°, XXXIV e XXXV, da Constituição; e ii) aplicação do entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral no caso dos autos.
    O agravante sustenta, em suma, ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, sob o argumento de que as alegações suscitadas pelo órgão ministerial quanto às peculiaridades do ilícito de derramamento de santinhos e à fixação de prazo hábil para a propositura de representação eleitoral não foram devidamente apreciadas pelo acórdão impugnado.
    Além disso, afirma que a jurisprudência do TSE aplicada ao caso contrariou flagrantemente o princípio do livre acesso à justiça previsto no art. 5°, XXXV, da Constituição.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto ao fundamento da decisão agravada amparado no Tema 339 da Repercussão geral, não é cabível o agravo.
    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 
    Nesse sentido, cito precedente do Plenário desta Corte:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.
    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).
    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.
    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).
    Ademais, o recurso extraordinário não comporta admissão no tocante à arguida afronta ao art. 5°, XXXV, da Carta Magna. 
    De fato, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a ausência de interesse de agir do Ministério Público Eleitoral para ajuizar a representação, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Senhora Presidente, o agravo interno deve ser desprovido. Isso porque a parte agravante não traz argumentos suficientes para modificar as conclusões da decisão agravada, que reconheceu a ausência de interesse de agir do representante nos seguintes termos:
    ‘7. O recurso especial deve ser provido para cassar o acórdão e extinguir o processo sem o julgamento do mérito.
    8. Isso porque, conforme suscitado pela recorrente, este Tribunal Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que a data limite para ajuizamento de representação por propaganda eleitoral irregular é o dia da eleição, sob pena de reconhecimento da perda do interesse de agir (AI nº 343978/PR, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 10.11.2015). Referido entendimento foi mantido pela Corte inclusive na hipótese específica de derramamento de santinhos, ocorrido nas eleições de 2016 (AgR no REspe nº 40704/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto) .
    9. A representação do Ministério Público Eleitoral contra Nejmi Jomaa Abdel Aziz, em razão do derramamento de material de campanha, somente foi ajuizada em 14.12.2018, de modo que é patente a ausência de interesse de agir do representante’.
    2. A petição de agravo não traz nenhum subsídio apto a alterar esses fundamentos, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão agravada, que, como visto, reproduz o posicionamento desta Corte sobre o tema. Nesse sentido, destaco que a jurisprudência foi mantida no julgamento do AgR-REspe nº 0603367-95/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. Em 04.06.2019, referente a derramamento de santinhos nas eleições de 2018. Na ocasião foi afastada a tese ministerial de que o prazo razoável para oferecimento da representação seria a data da diplomação, sob pena de se inviabilizar o poder de sanção da norma e fomentar a prática ilegal de derrame de santinhos. O acórdão restou assim ementado:
    ‘ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS. ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. AJUIZAMENTO APÓS AS ELEIÇÕES. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DESPROVIMENTO.
    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em considerar que a representação para apurar a prática de propaganda eleitoral irregular, por violação à Lei nº 9.504/97, é de ser ajuizada até a data das eleições, sob pena de reconhecimento da perda do interesse de agir do representante.
    2. A presente representação fundada no art. 37 da Lei das Eleições – ainda que trate de derrame de propaganda eleitoral no dia do pleito – deveria ter sido proposta no dia 7.10.2018, o que não se verificou na espécie, de sorte que se impõem a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e o consequente afastamento da condenação imposta pela Corte de origem.
    3. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada.
    4.Agravo regimental desprovido’.
    [...]
    4. Assim, os argumentos trazidos pelo Ministério Público Eleitoral de fato sensibilizam. No entanto, não conduzem necessariamente à aplicação do prazo decadencial da data da diplomação, uma vez que, conforme reiteradamente reafirmado por esta Corte, o marco fixado na data das eleições decorre da perda de interesse de agir e não representa prazo decadencial (RP nº 1.343/DF, Rel. Min. Caputo Bastos, j. Em 30.11.2006)” (págs. 8-10 do documento eletrônico 3 – grifei).
    Nesse contexto, para divergir da decisão recorrida e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ausência de interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.199.571-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.02.2010.
    Divergir do entendimento do Tribunal de origem que decidiu no sentido de manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse de agir, exigiria a análise da legislação processual aplicável à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes.
    Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 629.595-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Falta de interesse de agir. Preclusão. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Para suplantar o julgamento do Tribunal de origem acerca da ausência do interesse de agir e da ocorrência da preclusão no caso em tela, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE 1.033.315-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator